Tribunal: TJES
Processo: 5001704-66.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001704-66.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LARISSA BUSAN FEITOSA PERES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5001704-66.2021.8.08.0021

Apelante: Larissa Busan Feitosa Peres

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Larissa Busan Feitosa Peres contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 2596296) a apelante sustenta, em síntese, que (a) era responsabilidade da Administração Pública aferir, periodicamente, a saúde de seus militares, sendo a omissão a causa do avanço da doença e consequente morte do policial; (b) como consequência do não afastamento, o cônjuge da apelante ficou impedido de dedicar-se exclusivamente a sua saúde e tratamento, fato que permitiu o avanço mais rápido da doença; (c) ainda que a apelada alegue que era dever do policial requerer a licença para tratamento de sua saúde, não é isso que versa a Portaria nº 706-R/2017 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; (c) em que pese a titularidade do direito pertencer ao de
cujus
̧ haja vista que a omissão da Administração Pública contribuiu em muito para o agravamento de sua doença e consequente morte, nos termos da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, restou pacificado o entendimento de que o direito indenizatório é transmitido aos seus herdeiros, no caso em tela, sua viúva; (d) o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2596300)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à apelante.

Como já decidiu este e. TJES,
“
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140211284, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

No caso em análise, a apelante imputa a ocorrência de omissão específica ao ente público estadual, aduzindo que seu marido, que era Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi diagnosticado com leucemia e, apesar do amplo conhecimento da condição incapacitante do militar pela Junta de Saúde, não lhe foi concedido o direito de licença para tratamento de saúde e, como consequência do não afastamento, ficou impedido de dedicar-se exclusivamente a sua saúde e tratamento, fato que permitiu o avanço mais rápido da doença. Por tais motivos, requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, analisando os termos do art. 64, § 1º, alínea “d” do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, depreende-se que a licença para tratamento de saúde própria depende de requerimento do servidor interessado, cabendo à Junta Médica avaliar a situação e, se for o caso, conceder a autorização.

Como bem observou a magistrada de 1º grau, “
a documentação carreada à inicial não evidencia a existência de qualquer requisição apresentada pelo Sr. Fabiano Pio Peres no intuito de ver concedida a licença para tratamento de saúde – e muito menos eventual negativa por parte do órgão de saúde – ou até mesmo a alegada ciência da doença maligna que acometia o policial militar (leucemia). Ademais, os documentos trazidos pelo requerido em sede de contestação (id's. 8244488, 8244489, 8244491, 8244492 e 8244493) revelam que não havia nenhum tipo de registro no prontuário médico de que o servidor militar em comento padecia de leucemia ou outra doença que tenha causado sua morte. Os exames, prontuários e demais informações atinentes ao assentamento funcional atestam que inexistia registro da doença que acometia o Sr. Fabiano Pio Peres e demonstram que o fato não foi levado ao conhecimento da Diretoria de Saúde.”.

Merece destaque, ainda, o fato de que o esposo da apelante fora considerado apto para o exercício profissional em inspeção de saúde realizada menos de cinco meses antes de seu falecimento, atendendo a Administração Pública ao seu dever de constatar a aptidão do militar para o exercício profissional.

Quanto à Portaria nº 706-R/2017 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo invocada pela apelante para justificar a tese de que a licença para tratamento de saúde não dependia de requerimento do servidor, há que se destacar que é inaplicável ao presente caso, pois o óbito discutido ocorreu no ano de 2016, tampouco extraindo-se de seu teor as conclusões expostas pela recorrente, por não possuir previsão nesse sentido.

Assim, não havendo comunicação do militar à Diretoria de Saúde quanto a eventual enfermidade ou apresentação de pedido de afastamento e, ainda, não sendo constatada irregularidade em seus exames de rotina, inviável exigir-se da Administração Pública que procedesse ao afastamento, de ofício, do militar para tratamento de saúde.

Ainda que assim não fosse, eventual responsabilização do ente público em caso de não concessão de licença dependeria da comprovação de que a negligência em sua concessão concorreu de forma direta e determinante com o evento morte, o que também não se vislumbra nos autos.

Nas palavras da magistrada de 1º grau, “
infere-se que a requerente não cumpriu com o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC/2015), vez que o arcabouço probatório constante no feito não descortina sequer a ocorrência de qualquer tipo de omissão por parte da Junta Militar de Saúde da Polícia Militar, notadamente em relação à ausência de concessão de licença médica, e tampouco a existência de nexo de causalidade entre esta e o falecimento ocorrido, razão pela qual não há como se cogitar da responsabilização do requerido pelo óbito do policial militar Fabiano Pio Peres.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e
neg
o-
lhe provimento.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários fixados na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os termos do art. 64, § 1º, alínea “d” do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, depreende-se que a licença para tratamento de saúde própria depende de requerimento do servidor interessado, cabendo à Junta Médica avaliar a situação e, se for o caso, conceder a autorização.

2. O esposo da apelante fora considerado apto para o exercício profissional em inspeção de saúde realizada menos de cinco meses antes de seu falecimento, atendendo a Administração Pública ao seu dever de constatar a aptidão do militar para o exercício profissional.

3. Eventual responsabilização do ente público em caso de não concessão de licença dependeria da comprovação de que a negligência em sua concessão concorreu de forma direta e determinante com o evento morte, o que também não se vislumbra nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.